Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709229-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO IMPETRANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de segundo pedido de liminar (ID 24775973) formulado no presente HABEAS CORPUS, impetrado em favor de Luis Fellipe Silva Araújo, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700326-12.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24482909, p. 63/64). O pedido de liminar foi indeferido (ID 24512212). Por meio da petição de ID 24775973, o impetrante alega fato novo a justificar novo pedido de liminar, sustentando que a prisão do paciente tornou-se ilegal pela ausência de decisão de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme prevê o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente foi preso em 09/01/2021 e que decorreu o prazo de noventa dias previsto no citado dispositivo legal, sem que o Juízo a quo tenha promovido a devida revisão da prisão preventiva. Pede “o prosseguimento do feito, com nova análise de pedido liminar, e sem a necessidade de aguardar informações, vez que o Juízo a quo não as prestou de forma reiterada”. É o relatório. Conforme se verifica pela decisão de ID 24776001, ao receber a denúncia que imputa ao paciente o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a autoridade impetrada reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Com efeito, na data de 17/03/2021, proferiu decisão nos seguintes termos: “em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto de sua detenção preventiva, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas”. Assim, reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente por decisão fundamentada, proferida em 17/03/2021, conforme ID 24776001, não se verifica a alegada inobservância ao prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o segundo pedido de liminar. Considerando que, ao peticionar sob o ID 24775973, o impetrante instruiu o habeas corpus com a integralidade dos autos na origem (ID 24776001), e uma vez ainda não prestadas as informações, dispenso-as. Oficie-se ao Juízo a quo, informando-lhe sobre a dispensa das informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador